Tribunal: TJMT
Processo: 1006618-95.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006618-95.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA - CPF: 251.232.206-82 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação Revisional de contrato c/c Declaratória de inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito. Procedência dos pedidos.

I.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade do contrato de “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no
4496930
” celebrado pelas partes, a legalidade dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor e a eventual nulidade contratual alegada.

II.

RAZÕES DE DECIDIR

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cartão de crédito consignado é valido, consequentemente, se os descontos realizados em folha de pagamento são abusivos.

III.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: Art. 85, § 2o, I a IV; Art. 98, § 3o; Art. 373, II, Código Civil: Art. 171, II, Súmulas 5 e 7 do STJ,Jurisprudência do STJ e do TJMT sobre a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada Cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
”

(Número Único 1006618-95.2024.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por EUSTAQUIO MACHADO DE MIRANDA, julgou parcialmente procedente o pedido
para determinar o
“
negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução de forma simples dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco”
, para

conceder “
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Expeça-se o necessário”
a r. sentença também condenou o réu ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

(cf. id. 270540395).

No recurso de sentença vinculado ao Id. no 270540404, o Banco/apelante defende
a existência de prescrição, que as parcelas a serem restituídas anteriores a 23/02/2019 devem ser declaradas prescritas, pois o contrato teve início em 16/10/2015, vindo a demanda a ser distribuída somente em 23/02/2024, sendo assim pede que seja reconhecida também a decadência do presente caso “
Logo, fato é que se passaram pouco mais de 08 anos desde a contratação, o que caracteriza a decadência suscitada”.

Alega que validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a parte Apelada, a qual reconhece a contratação e utilizou o cartão para realizar diversos saques, além de efetuar pagamentos avulsos, demonstrando ciência da contratação e recebimento das faturas. Argumenta que o desconto realizado em folha refere-se ao valor mínimo da fatura, conforme pactuado contratualmente, cabendo à Apelada o pagamento do valor restante, e que, diante da inadimplência, incidiram encargos legais típicos da operação de crédito. Destaca que o cartão consignado possui regulamentação específica (Leis 10.820/2003 e 13.172/2015), oferece juros mais baixos, não exige análise cadastral rigorosa e é juridicamente distinto do empréstimo consignado tradicional, não sendo possível sua conversão unilateral pelo devedor. Requer, portanto, a reforma da sentença para o reconhecimento da validade da contratação e das cobranças efetuadas.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito, seja julgado improcedente o pedido deduzido na inicial, bem como a inversão dos honorários advocatícios (cf. Id. n
o
270540404).

Nas contrarrazões, o apelado refuta as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 270540407).

Cuiabá, data registrada no sistema.

V O T O R E L A T O R

inicialmente, afasto as alegações de prescrição e decadência suscitadas pelo apelante. O contrato objeto da presente ação envolve
relação jurídica de trato sucessivo
,
em que os descontos questionados se perpetuam no tempo, de modo contínuo. Em tais hipóteses, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a prescrição se renova a cada parcela

indevidamente descontada
, afastando-se a alegada inércia do titular do direito.

Além disso, tratando-se de alegação de nulidade contratual por vício na origem da avença,
não se aplica o prazo decadencial
,
conforme entendimento do artigo 169 do Código Civil, o qual dispõe que "o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo".

Assim, rejeitam-se as alegações preliminares de prescrição e decadência.

O
mérito gira em torno do problema da validade do contrato , de “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no
4496930
”
celebrado pelas partes e instrumentalizado na “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG no46853268
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de
“Cartão de Crédito Consignado”
, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado
diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) (cf. Id. no

270540367).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que
nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC),
mas sim

realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal
”
(cf. Id. no 270538494).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor),
situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 16/10/2015 (cf. Id. no 270540366).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o contrato de
“
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento no
4496930
”
e instrumentalizado na “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG no46853268
”,
e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento com os devidos encargos estipulados e o prazo pactuado pelas partes, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de
pagamento do contratante no limite (margem consignável),

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação, os juros e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em revisão contratual, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Portanto, considerando que o apelante BMG demonstrou fato impeditivo do direito alegado pelo apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato, inexistência do débito e nem em dever de indenizar.

Ademais, não há que se falar em prescrição e decadência.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recur
so para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025